Tribunal: STF
Processo: ARE 914072
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.